Tribunal: TJSP
Processo: 0010501-49.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Ameaça. Resistência. Artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, artigo 129, caput, e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do CP. Delito de lesão corporal leve fora do âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher é de ação penal pública condicionada à representação. Termo de representação não realizado dentro do prazo legal. Decadência.

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Ameaça. Resistência. Artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, artigo 129, caput, e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do CP. Delito de lesão corporal leve fora do âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher é de ação penal pública condicionada à representação. Termo de representação não realizado dentro do prazo legal. Decadência. Extinção da punibilidade quanto a este delito. Pedido de absolvição pela ausência de provas para a confirmação da sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas no atinente aos crimes de ameaça e resistência. Pena devidamente aplicada. Recurso parcialmente provido.